Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo pactuado, sem, contudo, homologá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A homologação judicial de acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, implica em extinção do processo com resolução de mérito, revelando-se incompatível com a suspensão prevista no art. 922 do CPC, que pressupõe a continuidade da relação processual.
5. No processo de execução, eventual acordo para pagamento parcelado do débito, ausente animus novandi, configura negócio jurídico voltado à facilitação do adimplemento, impondo-se a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.